Tribunal: TJMT
Processo: 1018114-12.2022.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018114-12.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LETICIA LEAL DA SILVA - CPF: 815.919.001-82 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRREGULARIDADE NA FATURA. ENERGIA ELÉTRICA.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.

ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA.
APRESENTAÇÃO DE

DOCUMENTO UNILATERAL
. IRREGULARIDADE APURADA.LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 80 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA.
MÁ-FÉ
NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária
têm
direito
à revisão;
todavia, o ônus probatório é da concessionária. A irregularidade apurada pela concessionária, devidamente instruída por l
audo técnico emitid
o
por empresa terceirizada com certificação do órgão oficial, legitima a cobrança da diferença por meio de fatura complementar de Recuperação de Consumo.
No caso concreto, porém, foi apresentado documento unilateralmente produzido pela concessionária, que não atende às exigências legais.

2. A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Não havendo nenhuma
das hipóteses
tipificadas e o intuito doloso n
ão há caracterização da litigância de má-fé.

3. Recurso conhecido e improvido.

4. C
u
stas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados
em 10%
sobre o valor da causa, pela parte recorrente.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1018114-12.2022.8.11.0003

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
LETICIA LEAL DA SILVA

Sessão de julgamento:
11/9/23

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

LETICIA LEAL DA SILVA ajuizou reclamação indenizatória em face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença proferida no ID 177183217. Julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para
reconhecer a inexigibilidade da cobrança emitida pela parte reclamada a título de recuperação de consumo, no valor de R$9.324,16. Determinou, ainda, que a parte reclamada se abstenha de negativar os dados da parte reclamante, bem como de suspender o forne
cimento de energia elétrica em sua unidade consumidora em razão do não pagamento do débito discutido nos autos.

A parte reclamada interpôs recurso inominado no ID 177183219. Alegou que não praticou ato ilícito, pois a cobrança contestada nos autos refere-s
e ao serviço de energia elétrica utilizado pela parte reclamante. Postulou a condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, pois de maneira temerária alterou a verdade dos fatos ao propor a presente ação. Postulou a reforma d
a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID177183244.Asseverou que a cobrança realizada pela parte reclamada a título de recuperação de consumo não é legítima, moti
vo pelo qual deve ser mantida a sentença que a declarou inexigível.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das
teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contestação de fatura.

Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária
têm
direito
à revisão;
todavia, o ônus probatório é da concess
ionária, cabendo a ela os procedimentos de inspeção e aferição dos medidores, sempre respeitando o devido processo legal e o contraditório.

Neste sentido é o que preconizam os artigos 590 e 592 da Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL.

A propósito:

PROC
ESSUAL CIVIL

E ADMINISTRATIVO
. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO DO

APELO NOBRE
. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCA
BIMENTO. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se n
ega provimento. (STJ
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016)

Assim sendo, para que a prova técnica tenha o devido valor jurídico, deve ser produzida por órgãos oficiais competente
s ou por perícia judicial, respeitando, sempre, o contraditório e a ampla defesa.

Não destoa a jurisprudência de diversos Tribunais Estaduais:

CIVIL E CONSUMIDOR. LIGHT. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NO RELOGIO ME
DIDOR INDEMONSTRADA. Serviço de energia elétrica, suspeita de irregularidade no relógio medidor. Lavratura do TOI e apuração de consumo recuperado. Defeito do serviço inegável. Inexistência de prova de fraude. Ré que não produziu prova impeditiva, modifica
tiva ou extintiva do direito autoral, ou a presença de qualquer das excludentes de sua responsabilidade, na forma do § 3º do artigo 14 da Lei nº 8.078/90. Dano moral não configurado, posto que não há notícia de interrupção do fornecimento de energia ou neg
ativação em cadastros restritivos. Sentença que nesse sentido apontou, incensurável, desprovimento do recurso. Unânime. (TJ-RJ - APL: 01916232420188190001, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍV
EL)

PETIÇÃO INICIAL. PEDIDOS. INÉPCIA. CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. ENERGIA. MEDIDOR. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO. INEXISTÊNCIA. Evidenciado que os pedidos feitos na peça de ingresso da ação decorrem logicamente dos fatos narra
dos, não há que se falar em inépcia da petição inicial. É inexistente débito relativo à recuperação de consumo de energia elétrica quando evidenciado, por perícia da própria concessionária, que não havia problemas com o medidor. (Apelação, Processo nº 0004
219-79.2014.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Marcos Alaor Diniz
Grangeia
, Data de julgamento: 09/03/2017) (TJ-RO - APL: 00042197920148220001 RO 0004219-79.2014.822.0001, Relator: Desembargad
or Marcos Alaor Diniz
Grangeia
, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 15/03/2017.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESOCNSTITUIÇÃO DE DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARI
DADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo suspeita
de irregularidade no consumo de energia, nos termos na Resolução 456 /2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser realizada por
órgão competente vinculado à segurança pública
e/ou por órgão metrológico oficial, não se admitindo como lícito o proc
edimento administrativo baseado em perícia realizada de
modo unilateral
por agentes da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. (...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 00002612420108180135 PI 201500
010006121, Relator: Des. Fernando Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016)

AGRAVO LEGAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO
EM MEDIDOR. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de avari
as no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o fornecedor, com base na
simples afirmação de ocorrência de fraude
, promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valor
es, deve antes comprovar a
culpa do usuário na irregularidade
do medidor, assim como juntar o
memorial de cálculo de consumo
da unidade ocupada, durante o período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É inadmissível tal procedimen
to por dívida apurada unilateralmente, não faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo i
nadimplemento de débito
unilateralmente arbitrado pela concessionária
, pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamen
to: 24/02/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2016)

Em análise dos autos, observa-se que a cobrança se refere
a
fatura de
Recuperação de Consumo
(ID 177183212), impugnada expressamente pela parte reclamante.

Com base no conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que a concessionária reclamada
não produziu provas que
demonstrem
a legitimidade da Recuperação de Consumo
, pois não apr
esentou laudo técnico de aferição com certificação do órgão oficial competente, pois o documento juntado no ID
177183205, pág. 7
foi elaborado unilateralmente pela
própria concessionária,
e, além disso,
é
incompreensível e sem evidências de irregularidade.

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionada ao consumidor a facilitação da prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC), porquanto a parte reclamada tem melhores condições téc
nicas de elucidar a controvérsia em discussão.

Portanto, havendo cobrança excessiva e pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concl
uindo-se que houve conduta ilícita praticada pela parte reclamada.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo.

Art. 80.
Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada a
o andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO
(ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA
LAVRA DESTA

EGRÉGIA QUARTA

TURMA QUE

REJEITOU OS
ACLARATÓRIOS
MANEJADOS PELOS

EMBARGADOS, MANTENDO

HÍGIDO O
RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1.
Segundo a

reiterada jurisprudência
deste Superior Tribunal de
Justiça, a

mera utilização

de recursos

previstos em

lei não
car
acteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado
o caráter

manifestamente infundado
do reclamo ou o dolo da parte
recorrente em

obstar o

normal trâmite
do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaraç
ão acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em exame dos autos, não se
vislumbra a ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o
caráter manifestamente
infundado da parte reclamante ou o seu dolo
em obstar

o normal
trâmite do processo.

Vale ressaltar que o fato
de a
parte reclamante ter ingressado com aç
ão contestando a cobrança realizada pela parte reclamada, no presente caso, não evidencia litigância de má-fé, visto que essa apenas exerceu seu direito de questionar judicialmente o serviço prestado pela concessionária do serviço público.

Por esta razão
, não merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
o recurso, mas
nego-lhe provimento
, para manter inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
c
ondeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023